Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703636-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MAGALHAES DO VALE AGRAVADO: EDMO CRISTIANO ROSA VINHAL D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer documentos que demonstrem o pedido de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator